Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718360-22.2018.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAMILTON CLEMILSON DE FRANCA, CLAUDIA MARIA TORRES DE FRANCA, JUNIO ALVES VIEIRA APELADO: JUNIO ALVES VIEIRA, CLAUDIA MARIA TORRES DE FRANCA, HAMILTON CLEMILSON DE FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido por hamilton clemilson de franca e cláudia maria torres de franca. Os Requerentes sustentam a ocorrência de fato novo que autoriza a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Salientam que, em ação ajuizada por associação possuidora de área limítrofe ao edifício construído pelo Apelado, foi deferida liminar determinando a imediata suspensão da obra objeto do presente feito. Requer a reconsideração da decisão para determinar a imediata paralisação das obras e demolição do prédio. É o relatório. Decido. Na sistemática processual vigente, o pedido de retratação está compreendido no âmbito do agravo interno, consoante se depreende do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, a suspensão da obra em outro processo neutraliza o risco de dano invocado como fundamento para a antecipação da tutela recursal pleiteada. Isto posto, rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator